Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO 1/2024. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA RESOLUÇÃO N. 1/2024. AÇÃO PENAL EM CURSO. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos de ação penal em curso em que se apura a prática de infrações cometidas contra criança e adolescente.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: determinar o Juízo competente para se processar e julgar feito que apura o cometimento de infrações penais contra adolescente, a partir da análise da Lei n. 13.431/2017 e da Resolução n. 1/2024, que cria a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do DF, ao criar, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (Resolução n. 1/2024), agiu dentro de sua competência constitucional de dispor sobre o funcionamento e competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais, inclusive com a criação de novas varas judiciárias (art. 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, CF/88). 4.1. As regras de competência estabelecidas na Resolução n. 1/2024 visam garantir a eficiência da prestação jurisdicional, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
4. No caso em tela, o Ministério Público oferecido denúncia, na data de 08/03/2024, à qual foi recebida na data de 21/03/2024. Assim, quando da edição da Resolução n. 1/2024, em 23/07/2024, a ação penal já estava em curso, sendo, então, hipótese de aplicação do retromencionado art. 3o da Resolução n. 1/2024, não sendo possível a redistribuição do feito.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Águas Claras (Suscitado).